Tribunal: STF
Processo: HC 80728
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Recurso Especial interposto
contra aresto de apelação criminal julgada pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro. 3. Despacho do Presidente da Corte
fluminense que lhe negara admissibilidade. 4. Agravo de Instrumento
desprovido pelo relator, no Superior Tribunal de Justiça, por
implicar revolvimento de prova. Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental
que manteve essa decisão. 6. O STJ não examinou, assim, o mérito da
fixação da pena. 7. Estando os temas ventilados acerca do art. 59 do
Código Penal no aresto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, compete, originariamente, ao STJ, processar e julgar habeas
corpus contra decisão da Corte local. 8. Habeas corpus não
conhecido, determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal
de Justiça.